Tribunal: STF
Processo: Rcl 80190
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. ADPF 828. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REGIME DE TRANSIÇÃO. QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NÃO REFERENDADA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Referendo de liminar parcialmente deferida para determinar que a adoção de qualquer medida voltada a concretizar a reintegração de posse no caso concreto observe as regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se há aderência temática entre o ato reclamado, por meio do qual determinado o prosseguimento da medida reintegratória sem observância do regime de transição, considerada a ocorrência da ocupação em referência após o marco temporal fixado na ADPF 828, e o referido paradigma.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No referendo da quarta tutela provisória incidental na ADPF 828, o STF previu regime de transição para a retomada de desocupações coletivas e ordens de despejo suspensas por força de decisões cautelares. 



    4. Ocorrida a ocupação em referência após o marco temporal fixado no paradigma, não há cogitar da incidência ao caso de regime de transição fixado com o único intuito de regular a retomada de medidas possessórias anteriormente suspensas.



    5. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência não admitida em sede de reclamação.



    6. Ausente identidade material entre a decisão reclamada e o objeto do paradigma, a reclamação é incabível.



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Medida cautelar a que se nega referendo.